Tribunal: TJPA
Processo: 0001965-59.2014.8.14.0033
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO ? VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS ? ART. 213, § 1º DO CP ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 231 STJ. Apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da súmula 231 do STJ. Inexistindo fundamentação idônea para fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Modificação para o regime semiaberto, de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019655920148140033
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. M. M. (ADVOGADO: ANTONIO PAULO DA COSTA VALE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS - ART. 213, § 1º DO CP - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 231 STJ. Apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da súmula 231 do STJ. Inexistindo fundamentação idônea para fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Modificação para o regime semiaberto, de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019655920148140033
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. M. M. (ADVOGADO: ANTONIO PAULO DA COSTA VALE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ARIVALDO MAGNO DE MELO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muaná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 213, § 1º do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a acusatória que:
¿No dia 11/05/2014, por volta das 00:30m, o denunciado ARIVALDO MAGNO DE MELO praticou o crime de estupro contra a vítima ADRIELLY FARIAS DE MELO (17 anos), enquanto a mesma se encontrava saindo de uma esta, mais precisamente na Rio Atatá. Zona Rural, Muaná/PA. Aduz o IPL que a vítima foi a uma festa acompanhada de seu tio ora acusado, quando no retorno a sua residência percebeu que o mesmo estava muito embriagado e pediu carona a uns amigos, porém seu tio caiu de sua rabeta na água e alegou ter se machucado, neste momento a ofendida resolveu retornar a sua casa na companhia de seu tio para ajudá-lo. É importante ressaltar que, o acusado parou a embarcação na beira de um mato e mandou a vítima sair da embarcação, momento em que este, usando de agressão física com tapas em seu rosto, tirou sua roupa e e manteve relação sexual com a mesma por duas vezes, onde houve cópula vaginal e coito anal, sendo que o denunciado sempre a ameaçava de morte usando as seguintes textuais ¿SE TU FALAR PRA ALGUÉM EU VOU TE MATAR EU POSSO IR ATÉ PRESO , MAS QUANDO EU SAIR DE LÁ EU VOU TE MATAR¿, após o acusado ter estuprado a sobrinha o mesmo retirou de seu bolso 01 (uma) trouxa de entorpecentes e entregou em suas mãos dizendo `TOMA SEGURA ISSO AQUI QUE ISSO VAI TE SERVIR PRA TI MAIS TARDE E SE TU JOGAR FORA EU VOU TE MATAR, POIS ISSO CUSTOU DEZ REAIS¿, porém a ofendida se desfez do entorpecente jogando-o próximo a uma árvore. Diante das circunstâncias, a vítima, após muita luta conseguiu convencer o acusado a deixá-la retornar para sua residência, onde por medo se manteve em silêncio, pois já tinha ouvido que o acusado já tinha estuprado outra adolescente, porém ao contar na escola para suas colegas, as mesmas informaram a direção a escola que informou a genitora e registraram a ocorrência para as devidas formalidades legais.¿
(sic)

Denúncia recebida em 15 de outubro de 2015, fl.05.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo não aplicou a atenuante de confissão espontânea nos termos do art. 65, III, d, do CP, apesar de ter confessado os fatos de forma inequívoca e em conformidade com o depoimento da vítima. Alega que merece ter alguma compensação por colaborar coma justiça. Informa que a Súmula 231 do STJ precisa ser reavaliada pelos tribunais pátrios. Pretende a reforma da decisão, aplicando-se a atenuante do art. 65, III, d, do CP no patamar de 1/6 da pena base.

Contrarrazões às fls. 87-90.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019655920148140033
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. M. M. (ADVOGADO: ANTONIO PAULO DA COSTA VALE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ARIVALDO MAGNO DE MELO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muaná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 213, § 1º do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a acusatória que:
¿No dia 11/05/2014, por volta das 00:30m, o denunciado ARIVALDO MAGNO DE MELO praticou o crime de estupro contra a vítima ADRIELLY FARIAS DE MELO (17 anos), enquanto a mesma se encontrava saindo de uma esta, mais precisamente na Rio Atatá. Zona Rural, Muaná/PA. Aduz o IPL que a vítima foi a uma festa acompanhada de seu tio ora acusado, quando no retorno a sua residência percebeu que o mesmo estava muito embriagado e pediu carona a uns amigos, porém seu tio caiu de sua rabeta na água e alegou ter se machucado, neste momento a ofendida resolveu retornar a sua casa na companhia de seu tio para ajudá-lo. É importante ressaltar que, o acusado parou a embarcação na beira de um mato e mandou a vítima sair da embarcação, momento em que este, usando de agressão física com tapas em seu rosto, tirou sua roupa e e manteve relação sexual com a mesma por duas vezes, onde houve cópula vaginal e coito anal, sendo que o denunciado sempre a ameaçava de morte usando as seguintes textuais ¿SE TU FALAR PRA ALGUÉM EU VOU TE MATAR EU POSSO IR ATÉ PRESO , MAS QUANDO EU SAIR DE LÁ EU VOU TE MATAR¿, após o acusado ter estuprado a sobrinha o mesmo retirou de seu bolso 01 (uma) trouxa de entorpecentes e entregou em suas mãos dizendo `TOMA SEGURA ISSO AQUI QUE ISSO VAI TE SERVIR PRA TI MAIS TARDE E SE TU JOGAR FORA EU VOU TE MATAR, POIS ISSO CUSTOU DEZ REAIS¿, porém a ofendida se desfez do entorpecente jogando-o próximo a uma árvore. Diante das circunstâncias, a vítima, após muita luta conseguiu convencer o acusado a deixá-la retornar para sua residência, onde por medo se manteve em silêncio, pois já tinha ouvido que o acusado já tinha estuprado outra adolescente, porém ao contar na escola para suas colegas, as mesmas informaram a direção a escola que informou a genitora e registraram a ocorrência para as devidas formalidades legais.¿
(sic)

Aduz o Apelante que o MM. Juízo não aplicou a atenuante de confissão espontânea nos termos do art. 65, III, d, do CP, apesar de ter confessado os fatos de forma inequívoca e em conformidade com o depoimento da vítima. Alega que merece ter alguma compensação por colaborar coma justiça. Informa que a Súmula 231 do STJ precisa ser reavaliada pelos tribunais pátrios. Pretende a reforma da decisão, aplicando-se a atenuante do art. 65, III, d, do CP no patamar de 1/6 da pena base.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca da alegação de ausência de aplicação da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, d, do CP.

O MM. Juízo fixou a pena base do réu no mínimo legal, ou seja, 8 anos de reclusão, nos termos do § 1º do art. 213 do CP.

Verifico que apesar de ter considerado na fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, fixou a pena base no mínimo legal, a qual mantenho em observância ao princípio da proibição à
refomatio in pejus
, bem como diante da ausência de recurso da acusação. Assim, estando a pena base fixada no mínimo legal, não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Ressalto ser incabível o acolhimento do pleito de atenuação da pena, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Incabível, portanto, o acolhimento do pleito de diminuição da pena, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do verbete da Súmula 231 do STJ.

Sendo assim, diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho a pena definitiva do réu em 8 anos de reclusão.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância.
Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)¿

(AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) - (destaquei)

No que pertine ao regime de cumprimento da pena, a sentença ora recorrida fixou o regime fechado, enfatizando se referir a crime hediondo. Entretanto, ressalto que em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, aplicada a condenado não reincidente, o art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP permite a sua execução em regime menos gravoso, ou seja, o regime semiaberto.

Portanto, a pena fixada ao réu não é superior a 8 (oito) anos, e o ora recorrente não é reincidente, razão pela qual entendo ser incabível o regime fechado.

Ressalto ainda que, em que pese se tratar de crime hediondo, o Supremo Tribunal Federal tem considerado inconstitucional a determinação contida na Lei nº 11.464/2007 quanto à fixação inicial do regime fechado aos crimes hediondos e equiparados, por ofender o princípio constitucional da individualização da pena.

Desta forma, a pena deve ser cumprida inicialmente em regime menos gravoso, o semiaberto, nos termos do disposto na alínea ¿b¿, do § 2º, do art. 33, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, modifico o regime inicial para cumprimento da pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator